Tribunal: TCU
Processo: 003.696/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2161/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, submetidos à apreciação desta Corte para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica apurou que a Sra. Solange da Silva Fernandes percebe a presente pensão militar com benefício previdenciário junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), deve ser dada ciência ao INSS da referida acumulação, para fins de aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; Considerando que, quanto às demais pensões militares em exame, não foram identificadas impropriedades ou ilegalidades que impeçam o registro dos atos, motivo pelo qual concedo-lhes registro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte e no art. 7o, incisos I e II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) registrar os atos de pensão militar emitidos em favor das Sras. Andrea Lagoa dos Santos, Barbara Brigida Meirelles, Beloni Soares da Silva, Giselle de Aquino, Laura Lagoa dos Santos, Maria Elisa Meirelles, Michelle de Aquino e Sandra Meirelles; b) registrar com ressalva o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Solange da Silva Fernandes; c) adotar a medida indicada no subitem 1.7.1; d) informar o teor desta deliberação ao órgão de origem; e e) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.696/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Lagoa dos Santos (XXX.332.897-XX); Barbara Brigida Meirelles (XXX.241.907-XX); Beloni Soares da Silva (XXX.298.920-XX); Giselle de Aquino (XXX.131.607-XX); Laura Lagoa dos Santos (XXX.332.937-XX); Maria Elisa Meirelles (XXX.093.867-XX); Michelle de Aquino (XXX.032.847-XX); Michelle de Aquino (XXX.032.847-XX); Sandra Meirelles (XXX.486.047-XX); Solange da Silva Fernandes (XXX.654.427-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que a Sra. Solange da Silva Fernandes acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da EC 103/2019.